Tribunal: CARF
Processo: 16327.721031/2018-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.721031/2018-92
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-001.144 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
18 de julho de 2023
Assunto
OUTRAS ADIÇÕES E EXCLUSÕES. EXAME DE PROVAS
Recorrente
BANCO BRADESCO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do processo em diligência, remetendo os autos à unidade de origem, nos termos do
voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado(a)), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 12-108.598,
proferido pela 15a Turma da DRJ/RJO, que julgou parcialmente procedente a impugnação
apresentada, no sentido de reduzir de R$ 147.100.154,10 para R$ 27.286.838,78 os ajustes a
serem realizados no Prejuízo Fiscal e na Base de Cálculo Negativa da CSLL apurados pela
Interessada no ano-calendário de 2013.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito:
Em decorrência de ação fiscal levada a efeito pela Delegacia Especial de Instituições
Financeiras da Receita Federal do Brasil em São Paulo – DEINF/SPO, foram lavrados
os Autos de Infração de fls. 1105/1113, para retificação do Prejuízo Fiscal e da Base de
Cálculo Negativa da CSLL apurados pela Interessada no ano-calendário 2013.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16327.721031/2018-92
Fl. 2220
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-001.144 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721031/2018-92

As infrações que deram causa à autuação encontram-se descritas no Termo de
Verificação Fiscal de fls. 1084/1103, abaixo reproduzido:

(3-) Naquele ano-calendário, a exclusão de perdas em operações de crédito era regida
pelos artigos 9o a 12 da Lei no 9.430/1996, IN SRF no 93/97 (vigente em 2013) e,
adicionalmente, atendimento aos requisitos previstos nos artigos 247, 249, 250, 251,
264, 269, 270 e 923 do RIR/99.
Lei no 9.430/96 – Perdas no Recebimento de Créditos
Dedução
Art. 9o As perdas no recebimento de créditos decorrentes das atividades da
pessoa jurídica poderão ser deduzidas como despesas, para determinação do
lucro real, observado o disposto neste artigo.
§ 1o Poderão ser registrados como perda os créditos:
I - em relação aos quais tenha havido a declaração de insolvência do devedor,
em sentença emanada do Poder Judiciário;
II - sem garantia, de valor:
a) até R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por operação, vencidos há mais de seis
meses, independentemente de iniciados os procedimentos judiciais para o seu
recebimento;
b) acima de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até R$ 30.000,00 (trinta mil reais), por
operação, vencidos há mais de um ano, independentemente de iniciados os
procedimentos judiciais para o seu recebimento, porém, mantida a cobrança
administrativa;
c) superior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), vencidos há mais de um ano, desde
que iniciados e mantidos os procedimentos judiciais para o seu recebimento;
III - com garantia, vencidos há mais de dois anos, desde que iniciados e
mantidos os procedimentos judiciais para o seu recebimento ou o arresto das
garantias;
IV - contra devedor declarado falido ou pessoa jurídica declarada
concordatária, relativamente à parcela que exceder o valor que esta tenha se
comprometido a pagar, observado o disposto no § 5o.
§ 2o No caso de contrato de crédito em que o não pagamento de uma ou mais
parcelas implique o vencimento automático de todas as demais parcelas
vincendas, os limites a que se referem as alíneas “a” e ”b” do inciso II do
parágrafo anterior serão considerados em relação ao total dos créditos, por
operação, com o mesmo devedor.
Fl. 2221
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-001.144 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721031/2018-92

§ 3o Para os fins desta Lei, considera-se crédito garantido o proveniente de
vendas com reserva de domínio, de alienação fiduciária em garantia ou de
operações com outras garantias reais.
§ 4o No caso de crédito com empresa em processo falimentar ou de concordata,
a dedução da perda será admitida a partir da data da decretação da falência ou
da concessão da concordata, desde que a credora tenha adotado os
procedimentos judiciais necessários para o recebimento do crédito.
§ 5o A parcela do crédito cujo compromisso de pagar não houver sido honrado
pela empresa concordatária poderá, também, ser deduzida como perda,
observadas as condições previstas neste artigo.
§ 6o Não será admitida a dedução de perda no recebimento de créditos com
pessoa jurídica que seja controladora, controlada, coligada ou interligada, bem
como com pessoa física que seja acionista controlador, sócio, titular ou
administrador da pessoa jurídica credora, ou parente até o terceiro grau dessas
pessoas físicas.
Registro Contábil das Perdas
Art. 10. Os registros contábeis das perdas admitidas nesta Lei serão efetuados a
débito de conta de resultado e a crédito:
I - da conta que registra o crédito de que trata a alínea a do inciso II do § 1o do
artigo anterior;
II - de conta redutora do crédito, nas demais hipóteses.
§ 1o Ocorrendo a desistência da cobrança pela via judicial, antes de decorridos
cinco anos do vencimento do crédito, a perda eventualmente registrada deverá
ser estornada ou adicionada ao lucro líquido, para determinação do lucro real
correspondente ao período de apuração em que se der a desistência.
§ 2o Na hipótese do parágrafo anterior, o imposto será considerado como
postergado desde o período de apuração em que tenha sido reconhecida a
perda.
§ 3o Se a solução da cobrança se der em virtude de acordo homologado por
sentença judicial, o valor da perda a ser estornado ou adicionado ao lucro
líquido para determinação do lucro real será igual à soma da quantia recebida
com o saldo a receber renegociado, não sendo aplicável o disposto no parágrafo
anterior.
§ 4o Os valores registrados na conta redutora do crédito referida no inciso II do
caput poderão ser baixados definitivamente em contrapartida à conta que
registre o crédito, a partir do período de apuração em que se completar cinco
anos do vencimento do crédito sem que o mesmo tenha sido liquidado pelo
devedor.
Encargos Financeiros de Créditos Vencidos
Art. 11. Após dois meses do vencimento do crédito, sem que tenha havido o seu
recebimento, a pessoa jurídica credora poderá excluir do lucro líquido, para
determinação do lucro real, o valor dos encargos financeiros incidentes sobre o
crédito, contabilizado como receita, auferido a partir do prazo definido neste
artigo.
§ 1o Ressalvadas as hipóteses das alíneas a e b do inciso II do § 1o do art. 9o, o
disposto neste artigo somente se aplica quando a pessoa jurídica houver tomado
as providências de caráter judicial necessárias ao recebimento do crédito.
§ 2o Os valores excluídos deverão ser adicionados no período de apuração em
que, para os fins legais, se tornarem disponíveis para a pessoa jurídica credora
ou em que reconhecida a respectiva perda.
Fl. 2222
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-001.144 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721031/2018-92

§ 3o A partir da citação inicial para o pagamento do débito, a pessoa jurídica
devedora deverá adicionar ao lucro líquido, para determinação do lucro real, os
encargos incidentes sobre o débito vencido e não pago que tenham sido
deduzidos como despesa ou custo, incorridos a partir daquela data.
§ 4o Os valores adicionados a que se refere o parágrafo anterior poderão ser
excluídos do lucro líquido, para determinação do lucro real, no período de
apuração em que ocorra a quitação do débito por qualquer forma.
Créditos Recuperados
Art. 12. Deverá ser computado na determinação do lucro real o montante dos
créditos deduzidos que tenham sido recuperados, em qualquer época ou a
qualquer título, inclusive nos casos de novação da dívida ou do arresto dos bens
recebidos em garantia real.
Parágrafo único. Os bens recebidos a título de quitação do débito serão
escriturados pelo valor do crédito ou avaliados pelo valor definido na decisão
judicial que tenha determinado sua incorporação ao patrimônio do credor.
Instrução Normativa SRF No 093, de 24 de Dezembro de 1997
Dedução das Perdas no Recebimento de Créditos
Art. 24. As perdas no recebimento de créditos decorrentes das atividades da
pessoa jurídica poderão ser deduzidas como despesas, para determinação do
lucro real, observado o disposto neste artigo.
§ 1o Poderão ser registrados como perda os créditos:
I - em relação aos quais tenha havido a declaração de insolvência do devedor,
em sentença emanada do Poder Judiciário;
II - sem garantia, de valor:
a) até R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por operação, vencidos há mais de seis
meses, independentemente de iniciados os procedimentos judiciais para o seu
recebimento;
b) acima de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até R$ 30.000,00 (trinta mil reais), por
operação, vencidos há mais de um ano, independentemente de iniciados os
procedimentos judiciais para o seu recebimento, porém mantida a cobrança
administrativa;
c) superior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), vencidos há mais de um ano, desde
que iniciados e mantidos os procedimentos judiciais para o seu recebimento;
III - com garantia, vencidos há mais de dois anos, desde que iniciados e
mantidos os procedimentos judiciais para o seu recebimento ou o arresto das
garantias;
IV - contra devedor declarado falido ou pessoa jurídica declarada
concordatária, relativamente à parcela que exceder o valor que esta tenha se
comprometido a pagar, observado o disposto no § 8°.
§ 2o Para os efeitos deste artigo, considera-se operação a venda de bens, a
prestação de serviços, a cessão de direitos, a aplicação de recursos financeiros
em operações com títulos e valores mobiliários, constante de um único contrato,
no qual esteja prevista a forma de pagamento do preço pactuado, ainda que a
transação seja realizada para pagamento em mais de uma parcela.
§ 3o No caso de empresas mercantis, a operação será caracterizada pela
emissão da fatura, mesmo que englobe mais de uma nota fiscal.
§ 4o Para os fins de se efetuar o registro da perda, os créditos a que se refere o
inciso II deste artigo serão considerados pelo seu valor original acrescido de
reajustes em virtude de contrato, inclusive juros e outros encargos pelo
financiamento da operação e de eventuais acréscimos moratórios em razão da
sua não liquidação, considerados até a data da baixa.
Fl. 2223
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1301-001.144 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721031/2018-92

§ 5o No caso de contrato de crédito em que o não pagamento de uma ou mais
parcelas implique o vencimento automático de todas as demais parcelas
vincendas, os limites a que se referem as alíneas "a" e "b" do inciso II do § 1o
serão considerados em relação ao total dos créditos, por operação, com o
mesmo devedor.
§ 6o Para o registro de nova perda em uma mesma operação, tratando-se de
créditos a que se refere o inciso II do § 1o deste artigo, as condições ali
prescritas deverão ser observadas em relação à soma da nova perda àquelas já
registradas.
§ 7o Para os fins desta Instrução Normativa, considera-se crédito garantido o
proveniente de vendas com reserva de domínio, de alienação fiduciária em
garantia ou de operações com outras garantias reais.
§ 8o No caso de crédito com empresa em processo falimentar ou de concordata,
a dedução da perda será admitida a partir da data da decretação da falência ou
da concessão da concordata, desde que a credora tenha adotado os
procedimentos judiciais necessários para o recebimento do crédito.
§ 9o A parcela do crédito cujo compromisso de pagar não houver sido honrado
pela empresa concordatária, poderá, também, ser deduzida como perda,
observadas as condições previstas neste artigo.
§ 10. Não será admitida a dedução de perda no recebimento de créditos com
pessoa jurídica que seja controladora, controlada, coligada ou interligada, bem
como pessoa física que seja acionista controlador, sócio, titular ou
administrador da pessoa jurídica credora, ou parente até o terceiro grau dessas
pessoas físicas.
Registro Contábil das Perdas
Art. 25. Os registros contábeis das perdas serão efetuados a débito de conta de
resultado e a crédito:
I - da conta que registra o crédito de que trata a alínea "a" do inciso II do § 1o
do artigo anterior;
II - de conta redutora do crédito, nas demais hipóteses.
§ 1o Ocorrendo a desistência da cobrança pela via judicial, antes de decorridos
cinco anos do vencimento do crédito, a perda eventualmente registrada deverá
ser estornada ou adicionada ao lucro líquido, para determinação do lucro real
correspondente ao período de apuração em que se der a desistência.
§ 2o Na hipótese do parágrafo anterior, o imposto e a contribuição social sobre
o lucro serão considerados como postergados desde o período de apuração em
que tenha sido reconhecida a perda.
§ 3° Se a solução da cobrança se der em virtude de acordo homologado por
sentença judicial, o valor da perda a ser estornado ou adicionado ao lucro
líquido para determinação do lucro real será igual à soma da quantia recebida
com o saldo a receber renegociado, não sendo aplicável o disposto no parágrafo
anterior.
§ 4o Os valores registrados na conta redutora do crédito referida no inciso II do
"caput" poderão ser baixados definitivamente em contrapartida à conta que
Registre o crédito, a partir do período de apuração em que se completar cinco
anos do vencimento do crédito sem que o mesmo tenha sido liquidado pelo
devedor.
§ 5o Os valores que, segundo este artigo, devam ser adicionados ao lucro líquido
para determinação do lucro real serão da mesma forma adicionados à base de
calculo da contribuição social sobre o lucro.
Encargos Financeiros de Créditos Vencidos
Fl. 2224
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1301-001.144 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721031/2018-92

Art. 26. Após dois meses do vencimento do crédito, sem que tenha havido o seu
recebimento, a pessoa jurídica credora poderá excluir do lucro líquido, para
determinação do lucro real, o valor dos encargos financeiros incidentes sobre o
crédito, contabilizado como receita, auferido a partir do prazo definido neste
artigo.
§ 1° Ressalvadas as hipóteses das alíneas "a" e "b" do inciso II do § 1° do art.
24, o disposto neste artigo somente se aplica quando a pessoa jurídica houver
tomado as providências de caráter judicial necessárias ao recebimento do
crédito.
§ 2o Caso as providências de que trata o parágrafo anterior sejam tomadas após
o prazo de dois meses do vencimento do crédito, a exclusão de que trata este
artigo só abrangerá os encargos financeiros auferidos a partir da data em que
tais providências forem efetivadas.
§ 3° Os valores excluídos deverão ser adicionados no período de apuração em
que, para os fins legais, se tornarem disponíveis para a pessoa jurídica credora
ou em que reconhecida a respectiva perda.
§ 4° A partir da citação inicial para o pagamento do débito, a pessoa jurídica
devedora deverá adicionar ao lucro líquido, para determinação do lucro real, os
encargos incidentes sobre o débito vencido e não pago que tenham sido
deduzidos como despesa ou custo, incorridos a partir daquela data.
§ 5° Os valores adicionados a que se refere o parágrafo anterior poderão ser
excluídos do lucro líquido, para determinação do lucro real, no período de
apuração em que ocorra a quitação do débito por qualquer forma.
Créditos Recuperados
Art. 27. Deverá ser computado na determinação do lucro real o montante dos
créditos deduzidos que tenham sido recuperados, em qualquer época ou a
qualquer título, inclusive nos casos de novação da dívida ou do arresto dos bens
recebidos em garantia real.
§ 1o Os bens recebidos a título de quitação do débito serão escriturados pelo
valor do crédito ou avaliados pelo valor definido na decisão judicial que tenha
determinado sua incorporação ao patrimônio do credor.
§ 2o Para os fins deste artigo, os juros vincendos poderão ser computados na
determinação do lucro real à medida que forem incorridos.
(4-) Em sua resposta, o Banco Bradesco sustenta que a exclusão de R$ 39.653.241,60,
referente a perdas definitivas de créditos vencidos há mais de cinco anos em 2013, tem
amparo no disposto no § 4o do inciso II do artigo 10 da Lei no 9.430/96. Todavia, a
pretensão do banco não encontra apoio na pertinente legislação tributária. Esta RFB já
se manifestou diversas vezes sobre a matéria por meio de soluções de consulta, dentre
elas a Solução de Consulta no 125 – SRRF10/Disit, no sentido de que se não cumpridas
as exigências do art. 9o da Lei no 9.430/96, os créditos lançados como perdas no
resultado, ainda que decorridos mais de cinco anos de seu vencimento, deverão ser
adicionados ao lucro líquido para efeito de determinação do lucro real, nos termos do
art. 248, inciso I, do RIR/1999.
ASSUNTO: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
EMENTA: LUCRO REAL. PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS.
CRÉDITOS VENCIDOS HÁ MAIS DE CINCO ANOS.
Não cumpridas as exigências do art. 9o da Lei no 9.430, de 1996, são
indedutíveis na apuração do lucro real as perdas no recebimento de créditos
lançadas como despesas, ainda que passados cinco anos do vencimento do
crédito.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no 9.430, de 1996, arts. 9o e 10; Decreto no 3.000,
de 1999 (RIR/1999), arts. 249, I, 340 e 341.
Fl. 2225
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1301-001.144 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721031/2018-92

(5-) Recentemente, esta Secretaria editou o ADI RFB no 2/18, no qual firma
definitivamente o entendimento de que na apuração do lucro real e base de cálculo da
CSLL somente podem ser deduzidos como despesas os créditos decorrentes das
atividades das pessoas jurídicas para os quais tenham sido cumpridos os requisitos
previstos no artigo 9o da Lei no 9.430/96, ainda que vencidos há mais de cinco anos sem
que tenham sido liquidados pelo devedor.
Ato Declaratório Interpretativo RFB No 2, de 22 de Março de 2018
Dispõe sobre as condições para dedutibilidade de perdas no recebimento de
créditos decorrentes das atividades das pessoas jurídicas.
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso das atribuições
que lhe conferem os incisos III e XXV do art. 327 do Regimento Interno da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF no 430, de
9 de outubro de 2017, e tendo em vista o disposto nos arts. 9o, 10 e 28 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, declara:
Art. 1o Para determinação do lucro real e da base de cálculo da contribuição
social sobre o lucro líquido somente podem ser deduzidos como despesas os
créditos decorrentes das atividades das pessoas jurídicas para os quais tenham
sido cumpridos os requisitos previstos no art. 9o da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, ainda que vencidos há mais de cinco anos sem que tenham
sido liquidados pelo devedor.
Art 2o Ficam modificadas as conclusões em contrário constantes em Soluções de
Consulta ou em Soluções de Divergência emitidas antes da publicação deste ato,
independentemente de comunicação aos consulentes.
JORGE ANTONIO DEHER RACHID
(6-) Desta forma, procedemos à análise da documentação apresentada pelo Banco
Bradesco para verificar o atendimento dos requisitos previstos no artigo 9o e
parágrafos da Lei no 9.430/96, relativamente aos créditos excluídos do resultado fiscal
de 2013. Constatamos que as operações de crédito relacionadas abaixo foram
excluídas em desacordo à legislação pertinente pelos motivos expostos a seguir.

POLYENKA LTDA
O Banco Bradesco apresentou documentos do processo de recuperação judicial e
falência da Polyenka Ltda, processo no 0016010-2006.8.26.0019, da 2a Vara Cível de
Americana – SP. Verifica-se no plano de recuperação judicial que o Banco Bradesco,
classificado como credor com garantia real classe II, teve um total de créditos
habilitados de R$ 20.551.143,08. Verifica-se também que, em 02 de maio de 2016, foi
proferida sentença de encerramento da recuperação judicial da Polyenka Ltda, por ter
sido o plano cumprido a contento, restando apenas o pagamento de créditos
trabalhistas ainda não habilitados. Com base no teor da sentença proferida no
processo de recuperação da Polyenka, todos os créditos nele relacionados foram
satisfeitos pela empresa devedora. Portanto, a exclusão desses créditos pelo Bradesco
das bases tributáveis do IRPJ/CSLL do AC 2013, no total de R$17.218.266,05, não
encontra amparo nas disposições do artigo 9o da Lei no 9.430/96.
MINERAÇÃO AREIENSE S/A
Fl. 2226
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1301-001.144 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721031/2018-92

A documentação apresentada consistente numa cópia do Ato de Concentração no
08012.014340/2007-75, expedido pelo CADE, referente à aquisição da massa falida de
Mineração Areiense S/A pela Votorantim Metais Zinco S/A e extrato de movimentação
do processo no 000.5787.46.2001.8.13.0710 extraído do site do TJ/MG não comprovam
o início e manutenção da cobrança judicial do crédito.
WOSGRAU PARTICIPAÇÕES
Apresentou cópia da petição inicial de execução impetrada na 1a Vara Cível de Ponta
Grossa/PR, de 10 de novembro de 2005, cópia de Instrumento Particular de
Financiamento de Capital de Giro com Taxa Pós-Fixada, no valor de R$ 1.000.000,00,
firmado pelo Banco Bradesco e Wosgrau Participações em 16/03/2005, e cópia de
extrato de movimentação do processo judicial no 805/2005, extraído do site do Tribunal
de Justiça do Paraná, de autoria de Empreendimentos Agropecuários Cambiju Ltda
referente à impugnação de crédito retardatário em face de Wosgrau Participações
Indústria e Comércio Ltda. Esses documentos não comprovam o início e manutenção
da cobrança judicial pelo Banco Bradesco de seu crédito perante a Wosgrau
Participações.
GRUPO AGROPECUÁRIO MARISTELA
Apresentou apenas a inicial de ação de execução contra devedor solvente de autoria do
BCN – Banco de Crédito Nacional S/A em face de Grupo Agropecuário Maristela Ltda,
datada de 19.02.2004, de crédito da ordem de R$ 151.826,24. Apresentou também
extrato de movimentação do processo no 583.001996.908625-0 da 30a Vara Cível de
São Paulo capital, cujo exequente é Banco Cidade S/A e executado, dentre outros,
Grupo Agropecuário Maristela Ltda, com registro da última movimentação datada de
23.02.2009. Vê-se, pois, que a documentação é insuficiente para comprovar o início e
manutenção da co-brança judicial do crédito baixado como perda em 31.12.2013.
ALUMINIC INDUSTRIAL S/A
Apresentou apenas cópia de Instrumento Particular de Financiamento de Capital de
Giro com Taxa Flutuante, no valor de R$ 650.000,00, firmado pelo Banco Bradesco e
Aluminic Industrial S/A em 07/03/2006, cópia da inicial de ação ordinária de cobrança
do referido crédito, bem como extrato de tramitação do processo no
0001890.73.2006.817.0370, com arquivamento definitivo em 03/09/2010. Portanto,
tendo em vista que a cobrança foi encerrada antes de 31.12.2013 e que não foi
apresentada a decisão que determinou o arquivamento da ação de cobrança, de modo a
se conhecer seu inteiro teor, não é possível admitir a baixa regular do crédito, uma vez
não comprovado o atendimento dos requisitos da Lei 9.430/96.
ALFREDO WILLIAN LOSCO
Apresentou inicial de ação de execução de crédito da ordem de R$ 580.595,02 em face
do devedor Alfredo Willian Losco, contrato e aditivos e extrato de movimentação do
processo de execução 0091221.10.2003.8.21.0031 e dos embargos do devedor
0004441.91-2008.8.21.0031 da comarca de São Gabriel/RS. Verifica-se no site do
Tribunal de Justiça da-quele estado que em 14.01.2010 foi proferida sentença com o
seguinte teor: “Não obstante a manifestação do exequente no presente feito, no sentido
de que a execução deve prosseguir, outra é a conclusão que se extrai dos documentos
juntados. Ocorre que, foi acosta-do ao processo escritura pública em que o
BRADESCO participou como interveniente anuente, passando quitação geral e
irrevogável do débito objeto da execução no 1030009122-2, excetuadas somente
eventuais custas pendentes (fl. 150). Assim, não prevendo a escritura pública qualquer
outra condição, sequer se referindo a eventual remanescente de débito após o dia
28/11/08, prevalece o que nela contém, ou seja, o pagamento do débito. Dessa forma,
JULGO EXTINTO O FEITO, forte no art. 794, I do CPC, desconstituindo-se a penhora
realizada no feito. Condeno o executado ao pagamento de eventuais custas
remanescentes. Sem honorários, pois também há quitação a esse título na escritura
referida. Intime-se. Transitada, expeça-se mandado para levantamento da penhora”. O
processo foi baixado para arquivo em 27.09.2010. O processo de embargos do devedor
Fl. 2227
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1301-001.144 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721031/2018-92

foi extinto em decisão de 23.12.2009. Verifica-se, portanto, que o credor Banco
Bradesco não atendeu aos requisitos do artigo 9o da Lei 9430/96 para baixa regular do
crédito em 2013.
SUTORIS COMERCIO DE CALÇADOS LTDA
Apresentou cópia da inicial de ação de execução distribuída à 15a Vara Cível - Foro
Central Cível de São Paulo capital e extrato de movimentação do processo no 0082414-
76.2005.8.26.0100, de execução de título extrajudicial, tendo como requerente Banco
Bradesco S/A e requerido Sutoris Comércio de Calçados Ltda, em que se verifica ter
havi-do acordo entre as partes homologado por sentença datada de 29/05/2009 e
extinção do processo com base no artigo 269, inciso III e 794, inciso I, do Código de
Processo Civil. Desta forma, não há que se falar em baixa do crédito ao amparo do
artigo 9o a 12 da Lei no 9.430/96.
CASA DE SAÚDE SÃO SEBASTIÃO
Apresentou instrumento particular de confissão de dívida, inicial de ação de execu-ção
de crédito de R$ 415.528,02 e extrato de movimentação do processo
0008295.77.2007.8-19.0001 do TJ/RJ. Verifica-se no site daquele tribunal que em
07.04.2011 foi proferida sen-tença de extinção do processo com o seguinte teor:
“Execução de título extrajudicial. Com efeito, desde o ajuizamento da ação em 2007 a
parte autora não logrou êxito na localização de todos os executados. Verifica-se, assim,
a ocorrência de prescrição intercorrente ante a ausência de citação de todos os
executados (art 219 parágrafo 1 o do CPC) e nos termos do artigo 206, parágrafo 3o,
inciso V do Codigo Civil, consoante ilustram ainda as seguintes ementas: 0164277-
65.1999.8.19.0001 - APELACAO DES. RONALDO ROCHA PASSOS – Julgamento:
16/06/2010 - TERCEIRA CAMARA CIVEL DECISÃO MONOCRÁTICA APELAÇÃO
CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTER-
CORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. SENTENÇA
QUE EXTINGUIU O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO NA FORMA DO ART.
267, IV, DO CPC. (...) Há registro nos autos de que o exeqüente não promoveu a
citação do execu-tado (...) atingido o prazo prescricional não conseguiu promover a
citação do executado, fi-cando, portanto, sujeito ao que dispõe o art. 219 e §§, do CPC.
Logo, não tendo ocorrido a citação a prescrição não foi interrompida. Neste caso,
correta a r. sentença que a pronun-ciou de ofício. RECURSO QUE SE NEGA
SEGUIMENTO, NA FORMA DO ART. 557, CA-PUT, DO CPC. 0014864-
03.2005.8.19.0054 - APELACAO - 1a Ementa DES. MARCO AU-RELIO FROES -
Julgamento: 24/11/2010 - NONA CAMARA CIVEL APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA.
CHEQUE. (...) PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE QUE SE OPEROU EM RAZÃO DA
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO APÓS DECORRIDOS MAIS DE QUATRO ANOS DA
DISTRIBUIÇÃO. ARTIGO 557, CAPUT, DO CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO
RECURSO. Não se justifica, ainda, que desde o ajuizamento da ação em 2007 o
exequente não tenha logrado êxito na localização dos executados. Sobre o tema:
2005.001.26539 – APELACAO CIVEL JDS. DES. ROGERIO DE OLIVEIRA SOUZA -
Julgamento: 25/10/2005 - DECIMA SEXTA CAMARA CIVEL Processo civil. Ação de
execução convertida para processo de conhecimento sob o rito especial da ação
monitória. Tentativas do autor de citar o réu por mais de um lustro sem êxito. Extinção
do processo sem julgamento do mérito. Cabimento. Não pode o autor fazer uso do
Poder Judiciário, por tempo indefinido e além do razoável, para localizar o réu,
devendo propor sua ação quando de posse dos elementos indispensáveis ao
desenvolvimento válido e regular do processo, dentre os quais, o endereço para citação
do réu. O Poder Judiciário não é escritório de detetive para a localização de pessoas
ao bel-prazer. Como se não bastasse, o feito encontra-se indevidamente paralisado
desde janeiro de 2010, em razão da inércia do exequente. Isto posto, julgo extinta a
execução nos termos do art. 269, IV c/c 598 do Código de Processo Civil, e condeno o
autor ao pagamento das custas. Transitada a presente em julgado, e certificado quanto
ao recolhimento de custas, dê-se baixa e arquivem-se. P.R.I.”. Portanto, o Banco
Bradesco não manteve a cobrança judicial de seu crédito em 31.12.2013 de modo a
atender às exigências do artigo 9o da Lei 9430/96.
Fl. 2228
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1301-001.144 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721031/2018-92

FERRO E AÇO BADARUCO
Apresentou cópia da petição inicial de ação de busca e apreensão, processo no 2006-
07.005038-2 da comarca de Taguatinga/DF e extrato de movimentação do processo
extraído do site do TJ/DF que mostra o arquivamento definitivo dos autos em
27/08/2012. A documentação apresentada informa que o litígio foi encerrado muito
antes da baixa do crédito, em 31.12.2013, e não mostra a solução dada pelo judiciário
ao pleito do credor Banco Bradesco. Portanto, não restou comprovado o atendimento
dos requisitos do artigo 9o da Lei no 9.430/96.
JOSÉ ARNALDO SILVA
Apresentou cópia de cédula rural hipotecária referente financiamento Finame agrícola
firmada pelo agente financeiro Banco CNH Capital S/A, CNPJ 02.992.446/0001-75, e
José Arnaldo Silva, no valor de R$ 312.000,00, para aquisição de máquinas e
equipamentos junto à Cotril Maq. e Equip. Ltda, firmada em 20.12.2004. Apresentou
também cópia de ação de busca e apreensão que o Banco CNH Capital moveu contra o
devedor para solver débitos inadimplidos no período de 15.06.2005 a 15.12.2005.
Apresentou ainda extrato do processo de busca e apreensão
0002262.39.2006.8.16.0147 fornecido pelo site do TJ/PR de autoria do Banco Bradesco
em face de José Arnaldo Silva. Constata-se que os documentos apresentados são
insuficientes para demonstrar que o crédito de que trata a cédula rural firmada pelo
Banco CNH Capital, objeto da petição inicial apresentada em nome desse agente
financeiro, foi transferida para o Banco Bradesco e que são objeto do processo
0002262.39.2006.8.16.0147. Ou seja, os elementos não demonstram com clareza que o
Banco Bradesco se tornou titular do crédito originalmente do Banco CNH Capital e
que iniciou e manteve a cobrança judicial desse crédito em 31.12.2013.
RELUXCAR S. A. LOCADORA
Apresentou a inicial de ação de execução de crédito concedido a Reluxcar S/A, por
meio de instrumento particular de confissão e parcelamento de dívida com juros pré e
correção pós-fixada no 385/1739764, em virtude de não cumprimento de obrigações
contratuais vencidas a partir de 26/11/2006. O correspondente processo no
0118088.50.2007.8.26-0002, protocolado no Tribunal de Justiça de São Paulo (6a Vara
Cível - Foro Regional II - Santo Amar), foi arquivado em 22/10/2008, após
cumprimento integral de acordo homologado por sentença. Como os documentos
apresentados não permitem conhecer o teor do acordo firmado pelas partes, tem-se que
a baixa do crédito em 2013 não atende ao disposto no artigo 9o da Lei 9.430/96.
1.8 COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
Apresentou cópia de ficha-proposta de abertura de conta depósito da devedora junto ao
Banco Bradesco, cópia de extratos internos de controle da dívida cobrada
judicialmente por meio de ação monitória processada sob no 1125734-
84.2005.8.21.0001, na 14a Vara Cível do Foro Central de Porto Alegre/RS, e extrato
fornecido pelo site do TJ/RS que informa ter sido o processo arquivado em 28.03.2007.
Não foram apresentados elementos que informem as razões do arquivamento, tendo
apenas como certo que a cobrança judicial foi encerrada antes de 31.12.2013.
RUBENS GONÇALVES
Apresentou Contrato de Abertura de Crédito ao Consumidor para Financiamento de
Bens e/ou Serviços em nome de Rubens Aguiar Gonçalves – Viação Lontra, no Banco
BCN, Contrato no 0182.166.254-7, no valor líquido financiado de R$ 344.400,00,
datado de 30.04.2003. Apresentou também extrato de movimentação do processo no
2006.0002.3008-1/0 de Busca e Apreensão no TJ/TO, arquivado 17.03.2011. Verifica-
se que o contrato apresentado, além de ter sido firmado por instituição financeira
diversa (Banco BCN), não corresponde ao contrato no 1.282.661 baixado como perda
pelo Banco Bradesco como per-da em 2013. Ademais, o extrato apresentado não
permite concluir que o processo de busca e apreensão se refere ao crédito baixado,
tendo sido arquivado antes da baixa do crédito.
BAHIA CONFEDERAL SERVIÇO DE VIG. E SEGURANÇA LTDA
Fl. 2229
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1301-001.144 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721031/2018-92

Apresentou cópia de cédula de crédito bancário no 1.453.819, referente concessão de
crédito em favor de Bahia Confederal Serviço de Vigilância e Segurança Ltda, no valor
de R$ 280 mil, para ser quitada em 24 parcelas mensais com vencimento da primeira
em 28.11.2005. Apresentou inicial de ação de execução datada de 04.09.2006 para
cobrança de saldo devedor de R$ 271.590,46. Apresentou extrato de movimentação do
processo de execução de sua autoria em face da devedora no
0008731.98.2006.805.0150 do TJ/BA, o qual mostra como última movimentação a junta
de petição do autor em 12.07.2012. Desta for-ma, não se pode concluir o andamento do
feito, isto é, a manutenção da cobrança judicial do crédito baixado em 31.12.2013,
conforme exigido pelo art. 9o da Lei no 9.430/96.
DITUPAL DISTR DE TUBOS PORTO ALEGRE LTDA
Apresentou Cédula de Crédito Bancário Operação de Mútuo no 041.759.568-6 em
nome de Ditupal Distribuidora de Tubos de Porto Alegre Ltda, no Banco BCN, no valor
de R$ 300.000,00, datada de 30.06.2003 e vencimento em 30.10.2006. Segundo
demonstrativo apresentado, em 30.03.2005, o saldo devedor do contrato era de
R$225.288,66. Apresentou petição inicial de ação de execução do crédito de autoria do
Banco Bradesco, sucessor do direito de crédito decorrente de cisão parcial do Banco
BCN, e extrato de movimentação do processo no 0047328-79.2005.8.21.5001 no TJ/RS,
que informa decisão de arquivamento do processo proferida em 08.08.2008. Como a
documentação apresentada não permite con-cluir sobre a solvência ou não do crédito
executado e o processo foi arquivado antes da baixa do crédito em 31.12.2013, não se
verifica o atendimento dos requisitos previstos no artigo 9o da Lei 9.430/96 para a
dedutibilidade regular do crédito.
TRANSPORTES FLORESTA
Apresentou cópia do Contrato de Financiamento para Aquisição de Bens - Taxa
Prefixada no 006-3-001.369.478.2 em nome de Transportes Floresta Ltda, no valor de
R$ 213.055,15, datado de 09.06.2004 e vencimento a partir de 01.08.2004. Apresentou
ainda cópia da inicial de ação de busca e apreensão de bens para solver crédito de R$
262.841,70, tendo sido o processo 001597.10.2005.814.0301 arquivado em 24.11.2008
por despacho com o seguinte teor: “Considerando a respeitável sentença de mérito que
julgou procedente o pedido inicial e, conseqüentemente, declarou extinto o processo
com resolução de mérito, a teor do artigo 269, I, do Código de Processo Civil,
prolatada à f. 52 a 53, bem como o lap-so de tempo de estagnação deste processo na
secretaria (paralisado há mais de 02 anos), re-solvo o seguinte: I Dê-se baixa e
arquivem-se os presentes autos, mediante as cautelas le-gais, sem prejuízo de oportuna
reativação, a teor do art. 475-J, § 5o, do Código de Processo Civil; II Dispenso o
exeqüente, no momento, do pagamento das custas processuais; III Intime-se e cumpra-
se. Belém, 24 de novembro de 2.008 Dr. Raimundo das Chagas Filho Juiz de Direito”.
Embora o extrato informe a juntada de petição para desarquivamento do processo em
23.11.2011, não é possível concluir que a ação foi retomada e mantida em 31.12.2013,
momento em que o crédito foi baixado como perda.
Infração no 2 – Exclusão Indevida de Valores Pagos com Benefícios Previstos na Lei
no 11.941/09 e Lei no 12.865/13
(7-) Na apuração do lucro real e base de cálculo da CSLL do ano-calendário 2013, o
Banco Bradesco excluiu a título de Provisão para Contingência Fiscal – Dedutibilidade
da CSLL do IRPJ o valor de R$ 141.936.037,58, DIPJ/2014 – Ficha/Linha 09B/65 e
17/67. Intimado a justificar a exclusão, o Bradesco respondeu que:
Fl. 2230
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 1301-001.144 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721031/2018-92

(8-) Além da exclusão da receita por reversão da provisão (lançamento acima), o
Banco Bradesco excluiu o mesmo montante (R$ 25.418.103,62) a título de ganho da
anistia concedida pela Lei no 11.941/09, arts. 1o a 4o, e Lei no 12.865/13, art. 17,
conforme resposta de 13.06.2018 reproduzida parcialmente abaixo.

Fl. 2231
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 1301-001.144 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721031/2018-92

(9-) Com intuito de comprovar a regularidade do valor excluído (R$ 141.936.037,58)
na apuração das bases tributáveis de IRPJ/CSLL do AC 2013, o Banco Bradesco
apresentou extensa planilha com consolidação dos valores em 31.12.2013.
(10-) A Lei no 11.941/09, artigos 1o a 13, e artigo 17 da 12.865/13 permitiram que
débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e débitos para com
a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional fossem pagos ou parcelados com redução
de multas, juros de mora e encargos legais, bem como a possibilidade de conversão em
renda ou transformação em pagamento definitivo de depósitos administrativos ou
judiciais para pagamento de débitos também com redução de multas, juros de mora e
encargo legal efetivamente depositados.
(11-) Ante a disposição do artigo 17 da Lei no 12.865/13 que reabriu o prazo para
pagamento e parcelamento de débitos junto à Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional e Secretaria da Receita Federal do Brasil, de que tratam os artigos 1o a 13 da
Lei no 11.941/09, essas instituições editaram a Portaria Conjunta PGFN/RFB no 7/13,
com vistas a disciplinar a matéria no âmbito administrativo.
(12-) Valendo-se dos benefícios concedidos por esses dispositivos legais, o Banco
Bradesco liquidou débitos de IRPJ/CSLL dos três casos relatados acima (vide item 7),
quais sejam: 1) débitos de IRPJ controlados no processo no 16327.001840-2002-17,
decorrentes de dedução da CSLL na apuração do lucro real pleiteada por meio de
mandado de segurança no 97.0007340-8; 2) débitos de IRPJ/CSLL controlados no
processo no 16327.721206/2012-76; e, 3) débitos de IRPJ/CSLL controlados no
processo no 16327.720654/2012-52.
(13-) Com respeito aos débitos controlados nos processos no 16327.721206/2012-76 e
16327.720654/2012-52 (casos 2 e 3), o Banco Bradesco liquidou-os mediante
pagamentos a vista, com redução de 100% das multas de ofício e 45% dos juros de
mora, conforme previsto no inciso I do § 3o do art. 1o da Lei no 11.941/09. Para
calcular o valor devido e aplicar os percentuais de redução, o Bradesco consolidou os
débitos no mês em que realizou os pagamentos, isto é, no mês de dezembro de 2013, em
atendimento ao disposto no artigo 17 e parágrafo único da Portaria Conjunta
PGFN/RFB no 7/13.
Lei no 11.941/09
Art. 1o Poderão ser pagos ou parcelados, em até 180 (cento e oitenta) meses, nas
condições desta Lei, os débitos administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil e os débitos para com a Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional, inclusive o saldo remanescente dos débitos consolidados no Programa
de Recuperação Fiscal – REFIS, de que trata a Lei no 9.964, de 10 de abril de
Fl. 2232
DF CARF MF
Original

Fl. 14 da Resolução n.o 1301-001.144 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721031/2018-92

2000, no Parcelamento Especial – PAES, de que trata a Lei no 10.684, de 30 de
maio de 2003, no Parcelamento Excepcional – PAEX, de que trata a Medida
Provisória no 303, de 29 de junho de 2006, no parcelamento previsto no art. 38
da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, e no parcelamento previsto no art. 10 da
Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, mesmo que tenham sido excluídos dos
respectivos programas e parcelamentos, bem como os débitos decorrentes do
aproveitamento indevido de créditos do Imposto sobre Produtos Industrializados
– IPI oriundos da aquisição de matérias-primas, material de embalagem e
produtos intermediários relacionados na Tabela de Incidência do Imposto sobre
Produtos Industrializados – TIPI, aprovada pelo Decreto no 6.006, de 28 de
dezembro de 2006, com incidência de alíquota 0 (zero) ou como não tributados.
(Vide Lei no 12.865, de 2013) (Vide Lei no 12.996, de 2014) (Vide Lei no 13.043,
de 2014)
..................
§ 3o Observado o disposto no art. 3o desta Lei e os requisitos e as condições
estabelecidos em ato conjunto do Procurador-Geral da Fazenda Nacional e do
Secretário da Receita Federal do Brasil, a ser editado no prazo de 60 (sessenta)
dias a partir da data de publicação desta Lei, os débitos que não foram objeto
de parcelamentos anteriores a que se refere este artigo poderão ser pagos ou
parcelados da seguinte forma:
I – pagos a vista, com redução de 100% (cem por cento) das multas de mora e
de ofício, de 40% (quarenta por cento) das isoladas, de 45% (quarenta e cinco
por cento) dos juros de mora e de 100% (cem por cento) sobre o valor do
encargo legal;
.....................
Art. 4o Aos parcelamentos de que trata esta Lei não se aplica o disposto no § 1o
do art. 3o da Lei no 9.964, de 10 de abril de 2000, no § 2o do art. 14-A da Lei no
10.522, de 19 de julho de 2002, e no § 10 do art. 1o da Lei no 10.684, de 30 de
maio de 2003. (Vide Lei no 12.865, de 2013) (Vide Lei no 13.043, de 2014)
Parágrafo único. Não será computada na apuração da base de cálculo do
Imposto de Renda, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, da
Contribuição para o PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social – COFINS a parcela equivalente à redução do valor das
multas, juros e encargo legal em decorrência do disposto nos arts. 1o, 2o e 3o
desta Lei.
Lei no 12.865/13
Art. 17. Fica reaberto, até 31 de dezembro de 2013, o prazo previsto no § 12 do
art. 1o e no art. 7o da Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, bem como o prazo
previsto no § 18 do art. 65 da Lei no 12.249, de 11 de junho de 2010, atendidas
as condições estabelecidas neste artigo.
Port. Conj. PGFN/RFB no 7/13
Art. 17. A consolidação dos débitos terá por base o mês em que for efetuado o
pagamento a vista ou o mês do pagamento da primeira prestação, e resultará da
soma: (Redação dada pelo(a) Portaria Conjunta PGFN RFB no 13, de 10 de
dezembro de 2013)
I - do principal;
II - das multas;
III - dos juros de mora;
IV - dos encargos previstos no Decreto-Lei no 1.025, de 21 de outubro de 1969,
quando se tratar de débito inscrito em DAU; e
V - honorários devidos nas execuções fiscais dos débitos previdenciários.
Fl. 2233
DF CARF MF
Original

Fl. 15 da Resolução n.o 1301-001.144 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721031/2018-92

Parágrafo único. Para os fins da consolidação dos débitos, serão aplicados os
percentuais de redução previstos nos arts. 3o, 7o e 9o.
(14-) Mediante consolidação dos débitos no mês dos pagamentos, ou seja, em dezembro
de 2013, conforme artigo 17 da Port. Conj. PGFN/RFB no 7/13, o Banco Bradesco teve
redução de multas e juros de mora no montante de R$ 16.967.386,80 e excluiu este
valor das bases tributáveis do IRPJ/CSLL do AC 2013 a título de ganho na anistia, na
forma prevista no art. 1o, § 3o, inciso I e art. 4o, parágrafo único, da Lei n° 11.941/09 e
art. 17 da Lei no 12.865/13.
(15-) Muito embora os débitos de IRPJ controlados no processo no 16327.001840-
2002-17, decorrentes de dedução da CSLL na apuração do lucro real pleiteada por
meio de mandado de segurança no 97.0007340-8 (caso 1), tenham sido liquidados por
depósitos judiciais transformados em pagamentos definitivos, o Banco Bradesco adotou
a mesma sistemática de consolidação dos débitos pagos à vista, isto é, consolidou-os no
mês de dezembro de 2013, considerando este como o mês de realização dos
pagamentos dos débitos. O procedimento adotado pelo Banco Bradesco resultou em
juros de mora acumulados no montante de R$ 128.694.138,25 e redução de juros
(ganho da anistia) de R$ 8.450.716,82, excluídos na apuração do lucro real e base de
cálculo da CSLL do AC 2013.
(16-) No entanto, o procedimento adotado pelo Banco Bradesco não tem amparo na
legislação remissiva, pois, no caso de débitos pagos ou parcelados vinculados a
depósitos judiciais, a conversão em renda ou transformação em pagamento é regida
pelo disposto no artigo 31 e parágrafos da Port. Conj. PGFN/RFB no 7/13. E os
percentuais de redução previstos nesta Portaria são aplicados sobre o valor do débito
atualizado à época do depósito e somente incidem sobre o valor das multas, dos juros
de mora e encargo legal efetivamente depositados, resultando desse cálculo os valores
a serem convertidos em renda ou transformados em pagamento e, por conseguinte, o
valor do saldo remanescente, se houver, a ser levantado a pedido do sujeito passivo.
Port. Conj. PGFN/RFB no 7/13
Art. 31. No caso dos débitos a serem pagos ou parcelados estarem vinculados a
depósito administrativo ou judicial, a conversão em renda ou transformação em
pagamento definitivo observará o disposto neste artigo.
§ 1o Os percentuais de redução previstos nesta Portaria serão aplicados sobre o
valor do débito atualizado à época do depósito e somente incidirão sobre o valor
das multas de mora e de ofício, das multas isoladas, dos juros de mora e do
encargo legal efetivamente depositados.
§ 2o A conversão em renda ou transformação em pagamento definitivo dos
valores depositados somente ocorrerá após a aplicação dos percentuais de
redução, observado o disposto no § 1o.
§ 3o Após a conversão em renda ou transformação em pagamento definitivo de
que trata o § 2o, o sujeito passivo poderá requerer o levantamento do saldo
remanescente, se houver, observado o disposto no § 9o.
§ 4o Caso os depósitos existentes não sejam suficientes para quitação total dos
débitos envolvidos no litígio objeto da desistência, os débitos remanescentes,
não liquidados pelo depósito, deverão, até o último dia útil do prazo previsto
nesta Portaria, ser pagos à vista ou parcelados, se houver opção de
parcelamento em que possam ser incluídos, considerando os valores atualizados
na forma do art. 17.
§ 5o Observado o disposto nos §§ 1o, 2o e 9o, a pessoa jurídica que pretender
obter as reduções relativas à hipótese de pagamento à vista e liquidar os juros
com a utilização dos montantes de prejuízo fiscal ou de base de cálculo negativa
da CSLL, na forma do art. 26, deverá, cumulativamente:
§ 5o Observado o disposto nos §§ 1o, 2o e 9o, após a transformação dos depósitos
em pagamento definitivo, remanescendo débitos não liquidados pelo depósito, a
Fl. 2234
DF CARF MF
Original

Fl. 16 da Resolução n.o 1301-001.144 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721031/2018-92

pessoa jurídica que pretender obter as reduções relativas à hipótese de
pagamento à vista e liquidar os juros com a utilização dos montantes de prejuízo
fiscal ou de base de cálculo negativa da CSLL, na forma do art. 26, deverá,
cumulativamente: (Redação dada pelo(a) Portaria Conjunta PGFN RFB no 9, de
10 de junho de 2014)
I - indicar a opção “Pagamento à vista com a utilização de créditos decorrentes
de Prejuízo Fiscal e Base de Cálculo Negativa de CSLL”, nos sítios da PGFN ou
da RFB na Internet; e
II - pagar à vista os eventuais débitos remanescentes, não liquidados pelo
depósito, aplicando-se as reduções sobre os valores atualizados na data do
pagamento, no prazo e na forma prevista no art. 27.
§ 6o Na hipótese de constatação pela RFB de irregularidade quanto aos
montantes declarados de prejuízo fiscal ou de base de cálculo negativa da CSLL
que implique redução, total ou parcial, dos valores utilizados, observar-se-á o
disposto no § 7o do art. 26.
§ 7o No caso do parágrafo anterior, os débitos não liquidados pelos valores
convertidos em renda ou transformados em pagamento definitivo serão cobrados
com os acréscimos legais pertinentes, sem qualquer redução, ressalvado o inciso
V do § 7o do art. 26.
§ 8o Os depósitos serão convertidos em renda ou transformados em pagamento
definitivo até o montante necessário para apropriação aos débitos envolvidos no
litígio objeto da desistência, inclusive a débitos referentes ao mesmo litígio que
eventualmente estejam sem o correspondente depósito ou com depósito em
montante insuficiente a sua quitação.
§ 9o Na hipótese de que trata o § 3o, o saldo remanescente somente poderá ser
levantado pelo sujeito passivo após a confirmação pela RFB dos montantes de
prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da CSLL utilizados na forma do art.
26.
§ 10. Para aplicação do disposto nos §§ 1o e 5o, a RFB promoverá a
consolidação dos débitos e informará ao Poder Judiciário o resultado para fins
de transformação do depósito em pagamento definitivo ou levantamento de
eventual saldo, procedendo da seguinte forma: (Incluído(a) pelo(a) Portaria
Conjunta PGFN RFB no 9, de 10 de junho de 2014)
I - aplicará os percentuais de redução sobre o valor das multas de mora e de
ofício, das multas isoladas, dos juros de mora e do encargo legal efetivamente
depositados; (Incluído(a) pelo(a) Portaria Conjunta PGFN RFB no 9, de 10 de
junho de 2014)
II - alocará os depósitos aos valores apurados no inciso I; e (Incluído(a) pelo(a)
Portaria Conjunta PGFN RFB no 9, de 10 de junho de 2014)
III - havendo saldo de juros a pagar, utilizará os montantes de prejuízo fiscal ou
de base de cálculo negativa da CSLL de acordo com a alíquota aplicável a cada
pessoa jurídica, observado o disposto no art. 26. (Incluído(a) pelo(a) Portaria
Conjunta PGFN RFB no 9, de 10 de junho de 2014)
§ 11. O saldo remanescente de que trata o § 3o será corrigido pela taxa Selic.
(Incluído(a) pelo(a) Portaria Conjunta PGFN RFB no 9, de 10 de junho de 2014)
(17-) Portanto, ao se adotar esta sistemática de cálculo para transformação em
pagamento definitivo dos depósitos realizados pelo Banco Bradesco, os valores
consolidados com as reduções da Lei no 11.941/09 são os discriminados abaixo:

Fl. 2235
DF CARF MF
Original

Fl. 17 da Resolução n.o 1301-001.144 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721031/2018-92

(18-) Ao se confrontar a consolidação dos débitos liquidados por transformação em
pagamento dos depósitos judiciais pela forma preconizada no artigo 31 da mencionada
Portaria, diga-se en passant, ratificada pela autoridade arrecadadora desta delegacia
às fls. 187/189 do processo n° 1632 7.001840/2002-17, com a consolidação realizada
pelo Banco Bradesco, constata-se que o fiscalizado excluiu indevidamente os valores
abaixo na apuração das bases tributáveis do IRPJ/CSLL do ano-calendário 2013.

(19-) E por todo o exposto, procedemos ao lançamento de ofício do IRPJ e da CSLL,
por meio de autos de infração, em razão das exclusões indevidas na apuração do lucro
real e da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido do ano-
calendário 2013, do Banco Bradesco, no total de R$ 147.100.154,10, sendo R$
27.970.294,95 de Perdas em Operações de Crédito e R$ 119.129.859,15 de Reduções
da Lei no 11.941/09, por não atenderem aos requisitos dos artigos 1o a 12 da Lei no
9.430/96 e artigos 1o a 13 da Lei no 11.941/09, artigo 17 da Lei no 12.865/13 e Portaria
Conjunta PGFN/RFB no 7/13.
(20-) Fazemos constar que, em razão de autuações anteriores, o lucro real (prejuízo
fiscal) e a base de cálculo da contribuição social (base negativa) aqui considerados são
valores alterados de ofício, constantes no sistema e-Sapli desta RFB, diferentes,
portanto, dos valores declarados pelo Banco Bradesco na sua DIPJ/2014.
(...)”
Cientificada da exigência em 27/12/2018 – fls. 1116, a Interessada apresentou, em
28/01/2019, a impugnação de fls. 1132/1154, instruída com os documentos de fls.
1155/1338, alegando, em síntese:
- QUE as perdas reconhecidas no ano-calendário de 2013 atendem aos requisitos de
dedutibilidade previstos no art. 299 do RIR/99 e no art. 9o da Lei no 9.430/1996,
conforme comprovam os documentos e esclarecimentos fornecidos à Fiscalização;
- QUE a alegada exclusão indevida dos descontos previstos na Lei no 11.941/2009
simplesmente não existiu, pois o valor glosado de R$ 119.129.859,15, correspondente
aos juros incidentes sobre os depósitos judiciais realizados no Mandado de Segurança
no 97.0007340-8, foi ao mesmo tempo excluído e adicionado às bases de cálculo do
IRPJ e da CSLL, de modo que o procedimento adotado pelo contribuinte não trouxe
nenhum efeito tributário.
É O RELATÓRIO.
Naquela oportunidade, a r. turma julgadora entendeu pela parcial procedência da
Impugnação apresentada, conforme sintetizado pela seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2013
PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS. REQUISITOS DE DEDUTIBILIDADE.
O reconhecimento das perdas no recebimento de créditos, para fins de apuração do
lucro real, está sujeito às regras previstas nos arts. 9o a 12 da Lei no 9.430, de 1996. A
falta de comprovação do início ou da manutenção da cobrança da dívida, quando
assim exigido, é motivo bastante para glosar a perda.
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE DEPÓSITOS JUDICIAIS. HIPÓTESES DE
TRIBUTAÇÃO.
Os valores correspondentes à atualização monetária de depósitos judiciais realizados
segundo as regras da Lei no 9.703, de 1998, só estarão sujeitos à incidência do imposto
de renda quando a solução da lide for favorável ao contribuinte ou quando o
Fl. 2236
DF CARF MF
Original

Fl. 18 da Resolução n.o 1301-001.144 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721031/2018-92

levantamento do depósito com acréscimos se der por autorização administrativa ou
judicial, antes daquela solução.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2012
CSLL.
PERDAS
NO
RECEBIMENTO
DE
CRÉDITOS.
LANÇAMENTO
DECORRENTE.
O que ficou decidido em relação ao Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, no tocante à
dedutibilidade de perdas no recebimento de créditos, aplica-se, também, à
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.
CSLL. TRIBUTAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE DEPÓSITOS JUDICIAIS.
LANÇAMENTO DECORRENTE.
O que ficou decidido em relação ao Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, no tocante à
tributação da atualização monetária de depósitos judiciais, aplica-se, também, à
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, o contribuinte apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário, com juntada de novos documentos, pedindo ao final,
deferimento do seu pleito.

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e, uma vez atendidos também às demais
condições de admissibilidade, merece ser conhecido. Porém, do exame dos autos, considero que
o processo ainda não reúne condições de julgamento, pelos motivos que passo a expor.

Da Análise do Recurso Voluntário
Dos Fatos
A discussão decorre da lavratura de autos de infração, por meio dos quais foi
determinada a realização de ajustes nas bases de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), relativas ao ano-base de 2013,
em razão de duas infrações:
(i) Exclusão Indevida de Perdas em Operações de Crédito, por não ter sido
adequadamente comprovado o atendimento aos requisitos previstos em lei como necessários à
dedutibilidade das despesas com perdas em operações de crédito; e
(ii) Exclusão Indevida de Valores Pagos com benefícios previstos na Lei no
11.941/2009 e Lei 12.865/2013;
Do Termo de Verificação Fiscal, que instrui a autuação, depreende-se que a
lavratura ocorreu, “em razão das exclusões indevidas na apuração do lucro real e da base de
cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido do ano-calendário 2013, (...) no total de R$
147.100.154,10, sendo R$ 27.970.294,95 de Perdas em Operações de Crédito e R$
Fl. 2237
DF CARF MF
Original

Fl. 19 da Resolução n.o 1301-001.144 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721031/2018-92

119.129.859,15 de Reduções da Lei no 11.941/09, artigo 17 da Lei no 12.865/13 e Portaria
Conjunta PGFN/RFB no 7/13.
Inconformada, o Contribuinte apresentou impugnação, aduzindo que:
(i) Quanto à infração no 01: as perdas reconhecidas pelo Recorrente no ano-
calendário 2013 atendem aos requisitos previstos na legislação tributária, notadamente ao
disposto no art. 9o da Lei no 9.430/96 e no art. 299 do RIR/99 (vigente no período-base autuado),
conforme demonstram e comprovam os documentos e esclarecimentos apresentados à
fiscalização; e
(ii) Quanto à infração no 02: não houve a alegada exclusão indevida dos descontos
previstos na Lei no 11.941/09, sendo que o valor glosado, correspondente a R$119.129.859,15
referente aos juros incidentes sobre os depósitos judiciais realizados nos autos do mandado de
segurança no 97.0007340-8, foi simultaneamente excluído e adicionado às bases de cálculo do
IRPJ e CSL, de modo que o procedimento adotado não trouxe qualquer efeito.
A DRJ deu parcial provimento à impugnação, para “reduzir de R$147.100.154,10
para R$27.286.838,78 os ajustes a serem realizados no Prejuízo Fiscal e na Base de Cálculo
Negativa da CSLL apurados pela Interessada no ano-calendário de 2013”, acolhendo
integralmente a impugnação e julgando improcedente o lançamento fiscal quanto à infração no
02 e parcialmente improcedente quanto à infração no 01 no que diz respeito às perdas relativas às
empresas Casa de Saúde São Sebastião e Bahia Confederal Serviço de Vigilância e Segurança
Ltda.
Cientificada, a Recorrente apresenta recurso, insurgindo-se quanto às perdas no
recebimento de crédito, infração no1 do Termo de Verificação Fiscal, com juntada de
documentos, de 01 a 06.

Da Juntada de Novos Documentos
Antes da análise dos argumentos do Contribuinte, deve ser submetida à
deliberação deste Colegiado a possibilidade de juntada de novos documentos, e que eles sejam
admitidos como provas no processo. Esses documentos foram acostados ao processo quando da
interposição do recurso voluntário.
Em relação a esse ponto, é importante destacar a disposição contida no §4o do art.
16 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que trata da apresentação da prova documental
na impugnação. Em que pese existir entendimento pela não admissão destes documentos com
fulcro nesse dispositivo, penso que não se deve cercear o direito de defesa do contribuinte,
impedindo-o de apresentar provas, sob pena de ferir os princípios da verdade material, da
racionalidade, da formalidade moderada e o da própria efetividade do processo administrativo
fiscal.
Primeiro, de acordo com esse mesmo Decreto, em seu artigo 18, pode o julgador,
espontaneamente, em momento posterior à impugnação, determinar a realização de diligência,
com a finalidade de trazer aos autos outros elementos de prova para seu livre convencimento e
motivação da sua decisão. Se isso é verdade, porque não poderia o mesmo julgador aceitar
provas, ainda que trazidas aos autos após à Impugnação, quando verificado que são pertinentes
ao tema controverso e servirão para seu livre convencimento e motivação da decisão?
Fl. 2238
DF CARF MF
Original

Fl. 20 da Resolução n.o 1301-001.144 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721031/2018-92

A rigidez na aceitação de provas apenas em um momento processual específico
não se coaduna com a busca da verdade material, que é indiscutivelmente informador do
processo administrativo fiscal pátrio.
Desse modo, existindo matéria controvertida, e o contribuinte traz novos
elementos de provas relacionados a essa matéria, de modo a corroborar, materialmente, com o
desfecho da lide, ainda que as apresente após sua Impugnação. não deve estas provas ser
desconsideradas pelo julgador administrativo, em face do momento processual em que ocorre a
juntada.
Note-se que a possibilidade de conhecer de elementos de provas trazidos
posteriormente à impugnação, não só representa uma medida de racionalização e maximização
da efetividade jurisdicional do processo administrativo fiscal, como também representa um
positivo reflexo na redução da judicialização de litígios tributários.
Logo, embora o artigo 16, §4a, do Decreto no 70.235/72, estabeleça regra
atribuindo o efeito de preclusão a respeito de prova documental, isso não impede, segundo meu
modo de ver, com base em outros princípios contemplados no processo administrativo fiscal, em
especial os princípios da verdade material, da racionalidade e o da própria efetividade do
processo administrativo fiscal, que o julgador conheça e analise novos documentos apresentados
após a defesa inaugural.
Semelhante raciocínio chegou o CSRF, no julgamento do Acórdão no 9101-
002.781, em que também se conheceu da possibilidade de juntada de documentos posterior à
apresentação de impugnação administrativa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE.
DECRETO 70.235/1972, ART. 16, §4o. LEI 9.784/1999, ART. 38.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de impugnação
administrativa, em observância ao princípio da formalidade moderada e ao artigo 38,
da Lei no 9.784/199 (G.N)
Ademais, inegável que a juntada destes documentos é resultado da dialética
processual, em contraponto ao entendimento manifestado pela DRJ. Logo, também deve ser
permitida a juntada de tais documentos, com fundamento no art. 16, §4o, c, do Decreto no
70.235/72.
Por estes motivos, os documentos apresentados devem ser admitidos e apreciados.

Da Proposta de Diligência
No tocante às glosas das perdas no recebimento de crédito, vê-se que no ano-base
2013, a Recorrente registrou na Linha 63 da Ficha 09B de sua DIPJ/14 (fls. 753/1083) uma
exclusão no valor de R$ 904.423.495,23, a título de “Perdas Dedutíveis em Operações de
Crédito (Lei no 9.430/96, art. 9o), tendo sido glosado pela fiscalização o valor de R$
27.970.294,95, sendo que por decisão da DRJ, tal glosa foi reduzida a R$ 27.286.838,78.
A justificativa apresentada pela Recorrente é que a exclusão no resultado no valor
acima ocorreu em razão de perdas definitivas, totais ou parciais, por ela sofrida de créditos
Fl. 2239
DF CARF MF
Original

Fl. 21 da Resolução n.o 1301-001.144 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721031/2018-92

vencidos há mais de 5 anos, em 2013, cuja dedutibilidade fiscal está prevista expressamente no
parágrafo 4o do inciso II do art. 10 da Lei no 9.430/96.
A fiscalização, por sua vez, entendeu que os créditos lançados como perdas no
resultado somente podem ser deduzidos se cumpridos também os requisitos previstos no art. 9o
da Lei no 9.430/96, ainda que decorridos mais de cinco anos de seu vencimento.
Em que pese a discussão sobre a matéria, é fato que a empresa colacionou uma
série de documentos com vistas à comprovar o atendimento aos requisitos invocados pela
fiscalização, com base nesse fundamento. Compulsando tais documentos mencionados, em tese,
verifico que eles podem reverter a glosa mencionada. E, como sobre eles não se manifestou a
Unidade de Origem, conduzo meu voto no sentido de que os autos sejam convertidos em
diligência, para que a Delegacia de Origem adote as seguintes providências.
Assim, proponho a conversão do julgamento em diligência, para que a Unidade de
Origem:
i) analise os documentos existentes nos autos, a fim de verificar se eles
demonstram o cumprimento das condições previstas no artigo 9o da Lei no 9.430/96,
esclarecendo, a seu juízo, o motivo de não considerá-los, elaborando demonstrativo segregando
os valores que cumprem os requisitos para dedutibilidade dos valores que não atendem as
condições do citado dispositivo.
Na realização da diligência, a autoridade fiscal poderá intimar o contribuinte a
apresentar documentos complementares e esclarecimentos adicionais, elaborando, ao final,
relatório circunstanciado sobre o resultado da diligência, podendo ainda a autoridade fiscal
apresentar os esclarecimentos que julgar necessários à melhor análise da lide.
Após, o contribuinte deverá ser cientificado do seu resultado, facultando-lhe a
oportunidade de se manifestar nos autos sobre suas conclusões, no prazo de 30 dias, em
conformidade com o parágrafo único, art. 35, do Decreto 7.574/2011. Na sequência, o processo
deverá retornar ao CARF para prosseguimento do julgamento, independente de sorteio.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza
Fl. 2240
DF CARF MF
Original